Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725257-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO ROSEILDO BASTOS DE LIMA DECISÃO 1. AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMETNO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 239362447, autos originários) que, na ação de busca e apreensão proposta contra ANTONIO ROSEILDO BASTOS DE LIMA, determinou a intimação do autor para proceder à devolução imediata do veículo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 239271377, uma vez que a decisão de ID 238061523 determinou a devolução do veículo ao REQUERIDO, em razão da purga da mora. Destaco que a referida decisão também condicionou a liberação da restrição junto ao RENAJUD à devolução do veículo ao RÉU. Considerando que já decorreu o prazo para devolução do veículo, bem como que o requerido comunicou o descumprimento da decisão para devolução do bem (ID 239352761), visando a efetividade do processo, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo DETERMINO a intimação do autor para proceder à devolução imediata do veículo (24 horas), sob pena de multa diária de R$-2.000,00 (mil reais), limitada a 30(trinta) dias, em caso de descumprimento. A intimação do autor deve ser realizada com a utilização da ferramenta do Domicílio judicial eletrônico.” 2. A decisão que fixa multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial de devolução do veículo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 4. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. 5. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o autor, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intime-se. 8. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora